Tribunal: STF
Processo: Rcl 47476
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Praia Grande/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos do Processo AIRR 1000480-76.2019.5.02.0401, que teria violado o entendimento proferido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “IVANILDO MARTINS BRAGA ajuizou ação trabalhista em face do MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE e da FUNDAÇÃO DO ABC com o objetivo de obter o pagamento das verbas trabalhistas que entende de direito.
    […]
    A r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Praia Grande julgou procedente o pedido em face da Municipalidade. Inconformado, o ente público interpôs recurso ordinário.
    O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), por sua vez, manteve a r. sentença, confirmando a condenação do Município, em caráter subsidiária, a pagar a verbas decorrentes da condenação” (págs. 1-2 da petição inicial).
    Aduz, ainda, que interpôs recurso de revista, que teve o seu seguimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2). Ao agravo de instrumento interposto contra essa decisão, foi negado provimento pelo TST.
    Sustenta o reclamante que:
    “[...] o Acórdão proferido pela Oitava Turma julgadora do C. TST incidiu em grave violação à autoridade deste Pretório Excelso, haja vista que negou aplicação ao Tema nº. 246: […]. 
    Com efeito, a decisão do C. TST se fundamenta exclusivamente em presunção de culpa da Administração, pois, não há nos autos prova de que o ente público deixou de cumprir com o poder-dever de fiscalizar. 
    Ora, esta decisão contraria frontalmente a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e do RE 760931, porquanto dos votos proferidos pelo Tribunal, depreende-se que foram adotados os seguintes parâmetros para a responsabilização subsidiária: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiária da Administração Pública é necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) é indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).
    Aduz, ainda, que,
    “[...] não há qualquer prova de que a Municipalidade tinha conhecimento dos atos ilícitos praticados pela organização social, bem como, não restou demonstrado que deixou de fiscalizar o contrato de gestão. A condenação do ente público, portanto, decorreu de mera presunção de culpa, o que é vedado pela lei e pela jurisprudência do STF” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Justifica o pedido de concessão da liminar da seguinte forma:
    “Evidencia-se o fumus boni juris porquanto demonstrado o desrespeito à autoridade deste C. STF consubstanciada no Tema 246 (RE nº. 760.931). 
    Igualmente, resta evidente o periculum in mora, consistente no risco de dano ao interesse público. 
    Diante do exposto, considerando a evidente ofensa e o desrespeito à autoridade deste C. STF consubstanciada no Tema 246 (RE nº. 760.931), bem como, sobretudo, o dano irreparável aos cofres públicos caso mantida a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, por presunção de culpa, resulta patente o preenchimento dos requisitos para o deferimento de liminar em caráter de urgência, de modo a suspender a decisão proferida pelo Tribunal reclamado” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer, no mérito:
    “[...] c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar o Acórdão da Oitava Turma do C. TST proferida nos autos do processo nº TST-AIRR- 1000480- 76.2019.5.02.0401, porquanto manifesto o desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), fixado em sede de recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida por este C. STF” (pág. 8 da inicial).
    É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 
    Bem examinados os autos, observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão ao reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 
    Isso porque este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931/DF, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    No caso, o TST entendeu que o ente público não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato administrativo, sob os seguintes fundamentos: 
    “Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou que ‘inexiste qualquer documento que demonstre ter o Município acompanhado o integral cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada’ (fl. 261). E assentou: ‘não há elementos capazes de comprovar a fiscalização quanto às obrigações trabalhistas da contratada por parte da 2ª reclamada, ônus que lhe incumbia’ (fl. 262).
    […]
    Contudo, a SDI-1 desta Corte, órgão de uniformização jurisprudencial interna corporis, em sessão completa realizada no dia 12/12/2019, no julgamento dos autos do processo nº TST-E- R-925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, firmou a compreensão de que a discussão atinente ao onus probandi não foi apreciada no referido precedente de repercussão geral, notadamente em razão do seu caráter infraconstitucional, incumbindo a este Tribunal Superior do Trabalho o enfrentamento da questão. Nessa linha, com base no princípio da aptidão para a prova e no fato de que a fiscalização constitui um dever legal, concluiu ser do ente público o encargo probatório de demonstrar a regular observância das exigências legais no tocante à fiscalização da prestadora dos serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. 
    Nesse contexto, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem revela-se irrepreensível, pois a condenação subsidiária atribuída ao ente público não foi automática, mas decorreu da configuração da sua conduta culposa, porquanto não produziu nenhuma prova de que tenha fiscalizado a empresa contratada, ônus que lhe incumbia. Por conseguinte, não há falar em inobservância do referido leading case” (págs. 10-11 do documento eletrônico 6).
    Nesse contexto, em uma análise superficial, verifico que o Juízo trabalhista, aparentemente, não comprovou, de modo efetivo, a culpa in vigilando imputada ao ente público, violando a autoridade do que decidido nos paradigmas elencados.
    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado.
    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST e ao TRT2.
    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015.
    Cite-se o beneficiário (pág. 8 do documento eletrônico 1) para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator